Tribunal: TJBA
Processo: 8039987-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039987-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MOREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR E PROPRIEDADE DE VEÍCULO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDEM A PRESUNÇÃO LEGAL. ARTIGOS 98 E 99 DO CPC. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. GRAUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039987-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e ANA CLAUDIA MOREIRA MARQUES e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.